Tribunal: TJSP
Processo: 1004474-17.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
VOTO No 36.876

Compra e venda de cortinas e persianas. Ação de rescisão contratual c.c. indenização. Os elementos que conduziram à procedência do pedido estão bem explicitados no laudo pericial. O laudo pericial, minucioso e convincente, elaborado por profissional da confiança do juízo, equidistante das partes e sem interesse na resolução do feito, comprova que as persianas foram vendidas ao

Ementa:
VOTO No 36.876

Compra e venda de cortinas e persianas. Ação de rescisão contratual c.c. indenização. Os elementos que conduziram à procedência do pedido estão bem explicitados no laudo pericial. O laudo pericial, minucioso e convincente, elaborado por profissional da confiança do juízo, equidistante das partes e sem interesse na resolução do feito, comprova que as persianas foram vendidas ao autor com defeitos, que não foram solucionados. Ausência nos autos de qualquer elemento hábil que possa desacreditar as conclusões do perito.
Falha na prestação de serviço. Desvio produtivo do consumidor, na medida em que realizou inúmeras reclamações, para, ao final, não obter solução definitiva. Comportamento ilícito da ré, que causou dano moral ao autor. Indenização devida, que deve reduzida para a quantia de R$10.000,00, por ser compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor gravame excessivo à agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima.
Recurso parcialmente provido.